Tribunal: TJMT
Processo: 1028976-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028976-17.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANDREI CEZAR MENIN - CPF: 824.587.151-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O CPC enuncia no art. 98 que faz jus ao benefício a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

2. Nesse sentido, o § 2º do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

3. A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

4. No contexto, merece a concessão da gratuidade o agravante que servidor público, junta nos autos documentos que comprovam gastos mensais com descontos consignados e cartão de crédito que demonstram, ao menos a princípio, que não tem como pagar as despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREI CEZAR MENIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Art. 104, do CDC (SUPERENDIVIDAMENTO) de nº 1040601-42.2023.8.11.0002, manejada em face do BANCO DO BRASIL S/A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A, indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, inicialmente, que é servidor público e está superendividado, razão pela qual se encontra totalmente impossibilitado de recolher as custas processuais, bem como de arcar com os honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência.

Sob essa ótica, afirma que os gastos mensais, descontos consignados e cartão de crédito, superam 100% da sua renda liquida, não havendo possibilidade alguma de arcar com as custas processuais em um processo cujo valor da causa corresponde a R$ 1.777,501,43 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos).

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Pela decisão de id 195257187, restou concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso, id 199842157.

Intimado o recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, despacho de id 204957179, apresentou documentos contidos no id 206385181 e seguintes.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu à requerente/agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante, inicialmente, que é servidor público e está superendividado, razão pela qual se encontra totalmente impossibilitado de recolher as custas processuais, bem como de arcar com os honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência.

Sob essa ótica, afirma que os gastos mensais, descontos consignados e cartão de crédito, superam 100% da sua renda liquida, não havendo possibilidade alguma de arcar com as custas processuais em um processo cujo valor da causa corresponde a R$ 1.777,501,43 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos).

Sob essa ótica, afirma não poder arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares.

Diante disso, é sabido que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem, vê-se que o requerente colacionou diversos documentos.

Todavia, em que pese os documentos apresentados, não merece prosperar seu pleito de gratuidade, em primeiro porque conforme se observa do holerite apresentado, id 206385182, o agravante é servidor público efetivo de carreira militar e aufere remuneração bruta bastante superior à média nacional.

Ao depois, observa-se da ação principal (Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Art. 104, do CDC (SUPERENDIVIDAMENTO) de nº 1040601-42.2023.8.11.0002) que objetiva repactuar as dívidas celebradas pelo agravante com diversos bancos, com a intenção de obter prazo de carência para reinício do pagamento dos contratos de empréstimo celebrados, bem como, obter o alongamento das dívidas.

Por fim dos extratos bancários apresentados nota-se intensa movimentação financeira.

Portanto, no caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, da análise dos documentos colacionados aos autos, máxime do imposto de renda apresentado no último ano, foi possível constatar que ele aufere renda mensal bruta média em valor acima de R$ 10.000,00, o que nem de longe demonstra a condição de hipossuficiente que insiste alegar, ao contrário, representa capacidade financeira necessária capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar inicialmente concedida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de
Repactuação
de Dívidas n. 1040601-42.2023.8.11.0002, indeferiu a justiça gratuita.

O CPC enuncia no
art
. 98 que faz jus ao benefício a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios
.

E no § 2º do
art
. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção
iuris

tantum
de veracidade, como ocorria com o
art
. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O agravante é servidor público e junta nos autos documentos que comprovam gastos mensais com descontos consignados e cartão de crédito que demonstram, ao menos a princípio, que não tem como pagar as despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares (ID.206385179).

Desse modo, a pretensão está suficientemente embasada, o que impõe o seu deferimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de
hipossuficiência
a que se refere o §3º do
art
. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris

tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (
art
. 5º, XXXV, CF). Caracterizada a
hipossuficiência
técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (
art
. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo
art
. 300 do CPC/2015.”
(TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022).

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Retifico meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal para
dar provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024
.